Tribunal: TJMT
Processo: 1022435-65.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022435-65.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLEITON FILGUEIRA SALES - CPF: 005.583.221-07 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DOS SANTOS CORREIA - CPF: 060.393.854-05 (AGRAVANTE), JOSEMAR BATISTA VILELA - CPF: 022.791.181-49 (AGRAVADO), MARILZA MORBECK VILELA - CPF: 204.648.941-15 (AGRAVADO), CLEITON FILGUEIRA SALES - CPF: 005.583.221-07 (ADVOGADO), GILBERTO LUIS ALMEIDA - CPF: 647.211.089-15 (ADVOGADO), ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS E MINI PRODUTORES AGRÁRIOS DE POXOREO - ASSOCIAÇÃO PARQUE DAS ARARAS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 561 DO CPC/15 – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ART. 371, I, DO CPC/15 – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar:
“a sua posse; o esbulho praticado pelo réu; a data do esbulho; a perda da posse”
, nos termos do art. 561 do CPC/15.

Se em juízo superficial e após audiência de justificação prévia se verifica a prova da posse do autor sobre o imóvel em discussão, bem como o esbulho por parte do requerido e a sua ocorrência em menos de ano e dia, se tem por preenchidos os requisitos legais a ensejar a concessão de liminar possessória.

Não cabe a este Tribunal
ad quem
analisar a tese de incompetência do juízo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, porquanto sequer foi submetida ao juízo
a quo
. Ademais, para o deslocamento da competência da ação possessória para a Vara Especializada em Direito Agrário nesta Capital, é necessário investigar se a relação jurídica entre as partes envolve conflito coletivo fundiário, pois a mera disputa pela posse não induz à alteração da competência, o que é insuscetível de ser apreciado neste juízo de cognição sumária.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA APARECIDA DOS SANTOS CORREIA
contra a decisão que, na
Ação de Reintegração de Posse com nº 1000953-19.2023.8.11.0014
ajuizada por
JOSEMAR BATISTA VILELA e MARILZA MORBECK VILELA,
deferiu a liminar de reintegração/manutenção dos autores/agravados, na posse do imóvel rural – Lote de 500 hectares denominado “Esquerda”, inscrito na matrícula nº 8541 do Registro de Imóveis de Poxoréu/MT; do imóvel rural – Lote de 500 hectares denominado “Cabeceira Cumprida”, inscrito na matrícula nº 9273-A do Registro de Imóveis de Poxoréu/MT; e do imóvel rural – Lote de 255 hectares denominado “Bandeira/MT”, devidamente inscrita na matrícula nº 8643 do Registro de Imóveis de Poxoréu/MT, determinando a expedição do mandado proibitório à requerida/agravante para que se abstenha de qualquer ato que implique turbação ou esbulho na posse e na propriedade dos autores, pena de pagamento de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformada, a agravante sustenta que o juiz de primeiro grau não teria competência para julgar a presente ação, visto que a ação discute posse de uma área pertencente a uma Associação (Parque das Araras), ou seja, interesse de uma coletividade, discussão de conflito agrário e, portanto, deveria o juízo singular declinar da competência, uma vez que a competência para analisar qualquer pedido de conflitos agrários é da 2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT – Vara Especializada de Direito Agrário.

Assevera que antes dos familiares entrarem na área em discussão, os autores foram notificados que aquela área que delimita com os autores não pertence a eles, e sim a Gleba do Estado de Mato Grosso.

Sob tais argumentos, pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao agravo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de revogar a decisão recorrida com a imediata reintegração das famílias associadas na área.

A liminar postulada foi indeferida no ID nº 183249155.

As informações foram prestadas pelo juízo
a quo
no ID nº 183667669.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 187041184, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
JOSEMAR BATISTA VILELA e MARILZA MORBECK VILELA
ajuizaram a
Ação de Reintegração de Posse nº 1000953-19.2023.8.11.0014
em face de
ASSOCIAÇÃO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES AGRÁRIOS DO VALE POXORÉO – ASSOCIAÇÃO PARQUE DAS ARARAS,
alegando os autores que são proprietários e possuidores, inclusive, herdeiros legais, do imóvel rural – Lote de 500 hectares denominado “ESQUERDA”, devidamente inscrito na matrícula nº 8541 do Registro de Imóveis de Poxoreu/MT; imóvel rural – Lote de 500 hectares denominado “CABECEIRA CUMPRIDA”, devidamente inscrito na matrícula nº 9273-A do Registro de Imóveis de Poxoréu/MT; e do imóvel rural – Lote de 255 hectares denominado “BANDEIRA”, devidamente inscrito na matrícula nº 8643 do Registro de Imóveis de Poxoréo/MT.

Aduziram que referidos imóveis foram adquiridos desde 1948/1950, pelo pai dos autores – JOSÉ BATISTA VILELA, conforme consta do primeiro registro das referidas matrículas.

Sustentaram que desde então os autores mantém a posse e propriedade dos referidos bens, inclusive com os pagamentos dos encargos tributários a ele pertinentes.

Narraram que os requeridos, por consequente, promoveram invasão de áreas dos autores, inicialmente (primeira invasão) em data de 02/05/2023, conforme Boletim de Ocorrência nº 2023.119232, onde houve corte e derrubada de árvores de vegetação de reserva legal; constatada a existência de barracos de madeira e lona; bem como a existência no local de uma motocicleta Yamaha, apreendida pela Polícia e encaminhada à Ciretran; e também diversos extratos bancários em nome de MARIA PEREIRA DOS SANTOS.

Afirmaram que a segunda invasão de área dos autores, se deu em 28/05/2023 (domingo), conforme Boletim de Ocorrência nº 2023.148246, onde a Polícia Militar constatou a presença de aproximadamente 13 pessoas, inclusive constatando os nomes de possível líder da invasão denominada na inicial, quais sejam: JOSÉ LUIZ GOMES, MARIVAL e MARIA APARECIDA (CIDA), alegando estarem em área devoluta, conforme pesquisas no INCRA, sem comprovação documental do alegado.

Relataram que a terceira invasão de áreas dos autores se deu em 04/06/2023 (domingo), conforme Boletim de Ocorrência nº 2023.107243, onde foi constatado a presença de 02 veículos na mesma área da segunda invasão, sem benfeitorias ou qualquer barraco no local, contudo, se repetindo o
modus operandi
das invasões anteriores.

Assim, entendendo presentes os requisitos autorizadores para se ver reintegrado na posse do bem, nos termos do art. 1210 do Código Civil e 567 do CPC/15, é que os requerentes pugnam pela concessão da medida de interdito proibitório, em sede de liminar.

Realizada a audiência de justificação prévia em 01/08/2023, o d. juízo
a quo
Dr. Darwin de Souza Pontes deferiu a liminar de interdito proibitório, conforme já relatado.

Desta decisão, insurge-se MARIA APARECIDA DOS SANTOS CORREIA.

Pois bem
.

É cediço que em recurso de agravo de instrumento

a análise
deve restringir-se somente n
o
acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim, não cabe, neste momento, discutir e decidir sobre o mérito em si da
ação de reintegração de posse
, cingindo-se a questão sobre a análise dos requisitos necessários para o deferimento liminar da reintegração de posse.

Desta feita, não cabe a este Tribunal
ad quem
analisar a tese de incompetência do juízo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, porquanto sequer foi submetida ao juízo
a quo.

Ademais, para o deslocamento da competência da ação possessória para a Vara Especializada em Direito Agrário nesta Capital, é necessário investigar se a relação jurídica entre as partes envolve conflito coletivo fundiário, pois a mera disputa pela posse não induz à alteração da competência, o que é insuscetível de ser apreciado neste juízo de cognição sumária.

Com efeito, para a concessão de liminar na ação de reintegração de posse é necessária a presença dos requisitos do artigo 561 do CPC/15, que assim dispõe:

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
”.

Nesse sentido, SÍLVIO DE SALVO VENOSA, in Direito Civil, volume 5 - Direitos Reais, 3ª edição, editora Atlas, São Paulo, 2003, páginas 141/142, leciona:

"Ocorrendo esbulho, a ação é de reintegração de posse. Esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa. Os requisitos estão estampados em conjunto com os da manutenção no artigo 927 da lei processual. Além de sua posse, o autor deve provar o esbulho, a data de seu início e a perda da posse."

No caso, analisando o presente recurso, bem como os autos principais na origem, verifica-se que restaram presentes os requisitos do artigo 561 do CPC/15 para o deferimento liminar de reintegração de posse, conforme concedido na origem.

Isto porque, nesta fase processual, conforme salientado na liminar recursal, não se identificam elementos que afastem a conclusão do juiz singular quanto ao deferimento liminar para a reintegração dos autores/agravados na posse do imóvel, em razão do cumprimento dos requisitos do art. 561 do CPC/15.

Ademais, analisando a ação principal, há fortes indícios do exercício de posse dose autores/agravados sobre a área litigiosa, consubstanciada pelos documentos:

- registro de imóveis: imóvel rural – Lote de 500 hectares denominado “ESQUERDA”, devidamente inscrito na matrícula nº 8541 do Registro de Imóveis de Poxoréu/MT (ID nº 120809042); Confira:

- registro de imóvel rural – Lote de 500 hectares denominado “CABECEIRA CUMPRIDA”, devidamente inscrito na matricula nº 9273-A do Registro de Imóveis de Poxoréu/MT (ID nº 120809041):

- registro de imóvel rural – Lote 255 hectares denominado “BANDEIRA”, devidamente inscrito na matrícula nº 86643 do Registro de Imóveis de Poxoréu/MT (ID nº 120809044);

- certificado de cadastro de imóvel rural – CCIR/2022 (ID nº 120809057);

-

ITR 2022 (ID nº 120809059, 120809060);

- Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União de Imóvel Rural (ID nº 120809061).

Por outro lado, até prova em contrário, resta caracterizado o esbulho possessório, pois além da prova testemunhal obtida na audiência de justificação prévia (ID nº 125273572), no sentido de que
“num primeiro momento (06/05/2023) somente ocorreu uma reunião dos invasores na Fazenda, mas que saíram de lá, pela atuação da patrulha rural; que na segunda invasão haviam entrado de 15 a 20 pessoas, mas a patrulha rural da PM os tirou de lá; na terceira invasão foram lá novamente, entraram, alegando que haviam comprado a terra, mas novamente a patrulha rural os tirou de lá; que tentaram mais uma quarta vez, com um ônibus, mas que não ficaram lá”,
o Boletim de Ocorrência (ID nº 120809054), o Boletim de Ocorrência nº 2023.148246 (ID nº 120809055) e o Boletim de Ocorrência nº 2023.8.107243 (ID nº 120809056), descrevem com precisão o esbulho. Confira:

Além disso, cumpre destacar que a data do esbulho ocorreu em prazo inferior a um ano e dia, tendo sido ajuizada a ação de reintegração de posse na data de 17/06/2023, enquanto o esbulho se deu em 02/05/2023, 28/05 e 04/06/2023 (Boletim de Ocorrência - ID nº 120809054), (Boletim de Ocorrência nº 2023.148246 - ID nº 120809055) e (Boletim de Ocorrência nº 2023.8.107243 - ID nº 120809056).

Desta forma, os autores/agravados incumbiram-se de provar, nesta fase de cognição superficial, os fatos constitutivos de seu direito para obter a liminar possessória, conforme determina o disposto no artigo 373, I, do CPC/15.

Sobre o tema, confira julgados deste Tribunal de Justiça:

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 561, CPC – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja a manutenção da liminar deferida pelo Juízo a quo".

(TJMT N.U 1010395-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021) destaquei

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARTIGO 561, DO CPC - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO. Na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar: “a sua posse; o esbulho praticado pelo réu; a data do esbulho; a perda da posse” (art. 561 CPC). Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno, ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. O exame de medida liminar, por parte do Juiz da causa, é ato de livre-arbítrio do Magistrado, a qual, modo geral, é confirmado nos Tribunais, desde que prolatada em consonância com a prova e sem qualquer ilegalidade, como no presente caso.

(TJ-MT - AI: 10031442120198110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 29/05/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/06/2019) destaquei

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023